Tribunal: TJPA
Processo: 0012252-96.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012252-96.2014.8.14.0028

APELANTE: EMILSON DOS SANTOS MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0012252-96.2014-8.14.0028

ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ-PA

APELANTE:
EMILSON DOS SANTOS MARTINS

DEFENSORIA PÚBLICA: ALYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA.

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA
.
Recebimento da denúncia em
04/02/2015
(id.17344143
).
Publicação da Sentença Penal condenatória recorrível em
20/08/2021
(id.17344158)
. Prazo de suspensão do processo
9 (nove) meses e 17 (dezessete) dias
. Trânsito em julgado para a acusação. Prescrição regulada pela pena em concreto. Inteligência do artigo 109, V c/c artigo 110, §1º, todos do código penal. Pena em concreto fixada em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção. Prescrição verificada em 4 (quatro) anos, nos moldes do artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, ambos do Código Penal.
Transcurso do lapso temporal de
5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 29 (vinte e nove) dias
,
entre o recebimento da denúncia até a data da sentença. Extinção da punibilidade pela Prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito RECONHECER DE OFÍCIO A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
24
de junho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0012252-96.2014-8.14.0028

ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ-PA

APELANTE:
EMILSON DOS SANTOS MARTINS

DEFENSORIA PÚBLICA: ALYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
EMILSON DOS SANTOS MARTINS
, objetivando reformar a sentença proferida
pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá-PA
(id.), que o condenou a cumprir pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto,
no crime tipificado no art. 129, § 1º, I e II, ambos do Código Penal.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.17344137)

Decisão Medida Protetiva. (id.17344139)

Laudo Pericial de Lesão Corporal. (id.17344141-pág.5)

Narrou a denúncia, (id.17344142), “que no dia
05/04/2014, por volta das 23:hs, na Rua Bom Jesus, nº 79ª, bairro Bela Vista, Marabá-PA, o denunciado EMILSON DOS SANTOS MARTINS causou lesões corporais a sua ex-companheira, a senhora Francisdalva Teixeira Rosa.

Na data referida o acusado visivelmente alcoolizado, foi à residência da vítima e tentou arrombar a porta, como não conseguiu, tentou entrar pela janela, momento em que a vítima aproveitou para fugir pela porta. Ocorre que, já na rua, o denunciado a agarrou pelos cabelos e, usando um facão, começou a bater nas costas da vítima, além de dar-lhe um chute na mão e tomar seu celular, ameaçou-lhe de mata-la caso a vítima procurasse a polícia.

A vítima bastante lesionada, foi conduzida ao hospital por policiais militares, tendo inclusive, que levar 9 (nove) pontos por conta do ferimento.

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 9º e art.147, todos do CPB, c/c art.7º, da Lei nº 11.30/2006.

A Denúncia foi recebida em
04 de fevereiro de 2015
(id.17344143);

Decisão em
13/10/2016
que declarou suspenso o processo e o curso do prazo prescricional. (id.17344144)

Citação do réu em
30/07/2017
. (id.17344145)

Resposta à Acusação. (id.17344145)

Antecedentes criminais. (id.17344146)

Termo de Audiência (id.17344147; 17344150-pág.6; 17344152; 17344155-pág.3)

Alegações Finais do Ministério Público. (id.17344156)

Alegações Finais da Defensoria Pública. (id.17344157)

Mídias de audiência. (ids.17344160 à 17344271)

Em Sentença prolatada em
20/08/2021
(id.17344158), o magistrado singular, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o réu
EMILSON DOS SANTOS MARTINS
nas sanções punitivas do art.
artigo 129, § 1º, do Código Penal.

Em razões recursais
a Defensoria Pública, (id.17344282), requereu: 1) Absolvição por insuficiência de provas para condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP e 2) Redimensionamento da pena aplicada.

Em contrarrazões
(id.17344279), o
Ministério Público
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da pretensão recursal.

Nesta instância superior (
id.18787454), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, pronunciou-se
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
.

É o relatório.

Sem revisão,
em obediência ao art. 610 do CPP.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso.

O objeto do apelo é a reforma da sentença para que o réu seja absolvido por insuficiência de provas para a condenação.

DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE RETROATIVA

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP, inclusive prejudica a análise do mérito do recurso.

Considerando o tempo transcorrido desde o recebimento da denúncia até prolação da sentença, resta imperiosa a análise da possível extinção de punibilidade do réu, pela ocorrência do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo.

Considerando que a denúncia foi recebida em
04/02/2015
(id.17344143)
, a sentença prolatada em
20/08/2021
(id.17344158
)
, resta evidente a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, motivo pelo qual imperioso é o reconhecimento de sua ocorrência.

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA
.
Recebimento da denúncia em
).
Publicação da Sentença Penal condenatória recorrível em
)
. Prazo de suspensão do processo. Trânsito em julgado para a acusação. Prescrição regulada pela pena em concreto. Inteligência do artigo 109, V c/c artigo 110, §1º, todos do código penal. Pena em concreto fixada em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção. Prescrição verificada em 4 (quatro) anos, nos moldes do artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, ambos do Código Penal.
Transcurso do lapso temporal de
,
entre o recebimento da denúncia até a data da sentença. Extinção da punibilidade pela Prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público, ou para o Querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença, ou acórdão condenatório recorríveis
.”

Entre os marcos interruptivos supracitados, embora tenha sido verificado causa suspensiva (art.366 do CPP), pelo prazo de
9 (nove) meses e 17 (dezessete) dias
da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpôs recurso.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110

- A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º
-
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.
GRIFEI.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, V e 110, § 1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
-
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V – em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

Manuseando a sentença penal condenatória verifica-se que o apelante
EMILSON DOS SANTOS MARTINS
fora condenado a pena concreta e definitiva de
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção
pela prática do crime tipificado no art. 129,§ 9º do CPB,
razão pela qual se aplica as regras insertas nos artigos 107, IV e

109, V e

do CP, cujo o prazo prescricional é
4 (quatro) anos
.

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 4 anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes dos artigos 107, inciso IV c/c artigo 110, § 1º e 109, V, todos do Código Penal, visto que, entre ao recebimento da denúncia e a prolação da
sentença penal condenatória recorrível
, transcorreram
5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 29 (vinte e nove) dias
.

É oportuno registrar que a prescrição na modalidade retroativa constitui espécie de prescrição da pretensão punitiva estatal. Não se trata, portanto, de prescrição da pretensão executória, afinal, inexiste título executivo de natureza judicial formado, o que se verifica somente com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para ambas as partes, sendo que na hipótese dos autos a coisa julgada formou-se somente para a acusação. Por conseguinte, o Recorrente continua a gozar do
status
de primário e não poderá ter seus antecedentes criminais maculados.

Art. 107
- Extingue-se a punibilidade:

I
- pela morte do agente;

II
- pela anistia, graça ou indulto;

III
- pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso;

IV
- pela prescrição, decadência ou perempção;

V
- pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada;

VI
- pela retratação do agente, nos casos em que a lei a admite;

VII
- pelo casamento do agente com a vítima, nos crimes contra os costumes, definidos nos Capítulos I, II e III do Título VI da Parte Especial deste Código;

VIII
- pelo casamento da vítima com terceiro, nos crimes referidos no inciso anterior, se cometidos sem violência real ou grave ameaça e desde que a ofendida não requeira o prosseguimento do inquérito policial ou da ação penal no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da celebração;

IX
- pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
declaro extinta a punibilidade para o apelante
EMILSON DOS SANTOS MARTINS
, em conformidade com o art. 107, inciso IV, c/c art. 109, V, todos do Código Penal.

Diante do exposto,
declaro
EXTINTA A PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO
quanto ao crime previstos no
art. 129, § 9º, do Código Penal
,
imputado ao apelante

EMILSON DOS SANTOS MARTINS
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do
art.107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V e 110, §1º, todos do Código Penal.

É como voto.

Belém/PA,
24
de junho de 2024.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/06/2024